Tribunal: TJBA
Processo: 0002901-66.2013.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002901-66.2013.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONDENAÇÃO DO INSS. PARCELAS RETROATIVAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em ações de natureza previdenciária, a atualização da condenação deve observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. A correção monetária incide conforme o INPC, a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, que instituiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91 (Tema 905/STJ). Os juros de mora devem observar a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (Tema 810/STF).

2. A partir de 09/12/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização (correção monetária e juros de mora), conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3. Reforma-se parcialmente a sentença para adequar os juros moratórios e, de ofício, corrigem-se os critérios de correção monetária e atualização pelo índice unificado (SELIC), a partir da vigência da EC 113/2021.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0002901-66.2013.8.05.0099, da comarca de Ibotirama – BA, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e Apelado
JOAO EVANGELISTA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).